Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). ADMISSÃO PARA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. VERIFICADA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIÁVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. NOVEL LEGISLAÇÃO MANTEVE A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% (3/5) PARA OS REINCIDENTES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Ao tempo do trânsito em julgado da condenação penal pelos delitos de tráfico de drogas e homicídio qualificado, vigia a progressão de regime prevista no artigo 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90, aplicando-se a fração de 2/5 (40%) da pena ao condenado primário, e de 3/5 (60%), se reincidente, sem fazer distinção entre reincidente específico ou genérico.
3. Com o advento da Lei n. 13.964/2019, os critérios de progressão de regime foram congregados em um único dispositivo legal previsto na Lei de Execução Penal, que estabeleceu diversas frações, de acordo com a natureza do delito e a primariedade ou a reincidência do apenado, bem como se a reincidência é específica ou genérica.
4. No caso, cuida-se de paciente reincidente específico em crime hediondo, a atrair a incidência do patamar de progressão de 3/5 (60%) previsto na novel legislação, pois tanto o crime de homicídio qualificado quanto o crime de tráfico de drogas são crimes de natureza hedionda ou equiparada, aptos a caracterizar a reincidência específica em crime hediondo para efeitos de progressão de regime, nos termos da atual legislação.
5. Embora o Pacote Anticrime não tenha previsto expressamente o crime de tráfico de drogas no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, referido delito é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei 8.072/90.
6. O legislador afastou somente a hediondez do crime de tráfico privilegiado, quando consignou no artigo 112, § 5o, da Lei 7.210/84 que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006”.
7. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, na decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto o percentual de progressão, por considerar a reincidência específica do paciente, condenado por crimes de homicídio qualificado (hediondo) e tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo).
8. Ordem denegada.